Tribunal: TJMT
Processo: 1015439-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015439-64.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN HENRIQUE SANTOS MENDES - CPF: 042.806.851-00 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO APENAS PELO AUTOR/AGRAVADO – PARCIAL PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – SEGURADORA QUE, EM AGRAVO INTERTO, BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA SUA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – QUESTÃO PRECLUSA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Embora o Agravado tenha, de fato, cumulado pedido de indenização securitária com verba indenizatória por danos morais, o Juízo
a quo
condenou somente a Seguradora Agravante ao pagamento do ônus da sucumbência e dos honorários advocatícios. A Agravante não interpôs Recurso de Apelação. Assim, a questão referente à sucumbência (seja mínima ou recíproca) encontra-se preclusa.

2- A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, em 13/02/2019, definiu que, havendo ou não condenação, nas causas em que inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados honorários por apreciação equitativa”.
(AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). Esta é a situação dos autos e a decisão unipessoal está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1015439-64.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
em virtude de decisão em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por interposto por
Willian Henrique Santos Mendes
.

Em suas razões, a Agravante alega que não foi observado que o Recorrido decaiu em grande parte dos pedidos, pois quando ajuizou a demanda formulou pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); contudo, recebeu apenas R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de DPVAT.

Na visão da Agravante, o Recorrido logrou êxito em apenas 5,92% dos pedidos iniciais, de conseguinte, deve arcar com o ônus da sucumbência.

A Recorrente também se insurge quanto ao capítulo em que fixei os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade. Segundo argumenta, deveria ter seguido a norma expressa do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Contrarazões no Id. 63018489.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Agravo é tirado contra a decisão em que provi parcialmente o Recurso de Apelação por interposto por Willian Henrique Santos Mendes, ora Agravado.

A decisão tem o seguinte teor,
verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILLIAN HENRIQUE SANTOS MENDES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Ao final, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Recorrente alega que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima e, por isso, deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.

No mais, sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.

Por fim, pleiteia que a Recorrida se abstenha de importuná-lo em sua residência para realização de entrevistas e perícias.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma do decisum nesses pontos e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 55219007, alegando, preliminarmente, que o recurso é deserto e que “a pretensão recursal não é propriamente da parte, mas sim de seu respectivo advogado”.

É o relatório.

DECIDO
.

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

De início, cumpre salientar que a
preliminar
aventada não comporta guarida, vez que o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita em primeira instância, conforme ID. 55218977 - pág. 2, de modo que os benefícios "compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias" (1060/90, art. 9.o).

Ademais, é sabido que a parte tem legitimidade concorrente com o causídico parte para pleitear a majoração da verba honorária fixada na sentença, tendo em vista interpretação do artigo 23 da Lei 8.906/1944.

Nesse sentido, trago à colação:

PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.

1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do CPC/1973).

3.
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94
(REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; (..) (REsp 1689307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017 – sem grifo no original)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

Passo às insurgências de mérito trazidas a este Sodalício.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Com isso, entendo que a recusa administrativa gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.

Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime.
(TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DANO MORAL. DESCABIMENTO
. (...) DANO MORAL -
Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado
. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

No que tange à verba honorária, consoante relatado, o Julgador monocrático calculou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pelo Requerente. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 1.687,50) e o percentual fixado a título de verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.

Com efeito, quando o proveito econômico for irrisório, o artigo 85, § 8. o do CPC/15 determina que os honorários sejam arbitrados consoante o § 2.o do artigo 85, verbis:

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)

Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis: “Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”.

Ademais, somada a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Por isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
infere-se que a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), melhor se amolda ao caso em apreço.

De outro norte, acerca do pedido para que a Seguradora deixe de importuná-lo em sua residência, os autos carecem de provas que demonstrem tal assédio da Recorrida, motivo pelo qual também não merece guarida.

Por fim, tem-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo
e ajusto a verba honorária para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Deixo de fixar os honorários advocatícios porque, de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

[...]

De acordo com a Agravante, ao proferir a decisão não me atentei para o fato de que o Recorrido decaiu em grande parte dos pedidos, pois quando ajuizou a demanda formulou pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); contudo, recebeu apenas R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de DPVAT.

Na visão da Agravante, o Recorrido logrou êxito em apenas 5,92% dos pedidos iniciais, de conseguinte, deve arcar com o ônus da sucumbência.

Neste capítulo, importa registrar que embora o Agravado tenha, de fato, cumulado pedido de indenização securitária com verba indenizatória por danos morais, o Juízo
a quo
condenou somente a Seguradora Agravante ao pagamento do ônus da sucumbência e dos honorários advocatícios
. A Agravante não interpôs recurso de apelação.

Assim, a questão não comporta análise, pois está preclusa
.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA POR CONTA DO DECAIMENTO DO AUTOR QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL
– AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Vício fundado em inovação recursal, o que é vedado.
A necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca por decaimento de pedido de danos morais não merece prosperar, uma vez que tais argumentos não foram suscitados no recurso anterior, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(TJ-MT 10344923120198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DAS CUSTAS FINAIS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PRECLUSÃO - INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO
- TAXA JUDICIÁRIA - CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. I-
Cabe à parte interessada insurgir-se contra a condenação no pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais por meio de apelação interposta contra a sentença condenatória, operando-se a preclusão da matéria em caso de inércia
; II- A taxa judiciária é determinada por tabela disponibilizada no sítio eletrônico do TJMG, que prevê o cálculo com base no valor da causa.
(TJ-MG - AI: 10480081098208001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019).

Ademais, diferente do que quer fazer crer a Recorrente, ao ajuizar a demanda, o Agravado não requereu a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas sim ao pagamento do seguro DPVAT de acordo com o grau da lesão a ser apurada por meio de perícia judicial, nos seguintes termos:

11- Que julgue procedente a presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante a ser definido por Vossa Excelência, tendo como base os elementos de prova, perícia judicial e tabela em vigor, em razão da INVALIDEZ DA PARTE RECLAMANTE, acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao mês A PARTIR DA DATA QUE TOMOU CONHECIMENTO DO ACIDENTE, aplicando a súmula 426 do STJ, mais CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC, a partir do acidente;

Logo, o Recorrido teve seu pedido de Indenização Securitária integralmente atendido, com a condenação da Agravante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, com correção monetária pelo INPC a partir do acidente (evento danoso) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

A Recorrente também se insurge quanto ao capítulo em que fixei os honorários pelo critério da equidade. Segundo argumenta, deveria ter seguido a norma expressa do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Neste tópico, importa consignar que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, em 13/02/2019, definiu que, havendo ou não condenação, nas causas em que inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados honorários por apreciação equitativa”.
(AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019), esta é a situação dos autos, motivo pelo qual não há falar em reforma da decisão agravada. O entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020